Tribunal: TJES
Processo: 5006566-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Limitada
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006566-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLES ALMEIDA BARBOSA

AGRAVADO: SOLANGE ALMEIDA DE FREITAS CUSTODIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE AÇÕES PARA EVITAR PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVADA DA ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PEDIDO EM CONDIÇÕES DE SER APRECIADO PELA INSTÂNCIA PRIMEVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que os processos não sejam conexos, é possível reuni-los para julgamento conjunto, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
ex vi
do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil.

2. Mostra-se acertada a decisão do Juízo de Iúna, que se deu por incompetente e determinou a remessa da ação nº 5000276-57.2023.8.08.0028 ao Juízo de Ibatiba, o que, para evitar decisões conflitantes, pode ser feito mesmo que não haja conexão entre ela e as ações nºs 5000332-90.2023.8.08.0028 e 5000253-14.2023.8.08.0028.

3. Os autos da ação nº 5000276-57.2023.8.08.0028 já aportaram no Juízo de Ibatiba, o qual está em plenas condições de apreciar o pleito de tutela de urgência deduzido por pelo agravante perante a instância primeva.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Charles Almeida Barbosa
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que se deu por incompetente para processar e julgar ação ajuizada em face de
Solange Almeida de Freitas
, por entender que a competência para tanto recai sobre o Juízo da Comarca de Ibatiba.

Alega o agravante que:
i)
casou-se com a agravada em 19 de janeiro de 2001, sob o regime de comunhão parcial de bens;
ii)
em 31 de agosto de 2010, constituiu a sociedade empresária Freitas & Custódio Ltda.;
iii)
embora a agravada conste como sócia no contrato social, a administração da empresa sempre foi por ele exercida;
iv)
há dois anos, a agravada e ele ajuizaram ação de divórcio perante o Juízo da Comarca de Ibatiba, no bojo da qual promoveram a partilha de bens, ressalvadas as quotas sociais da Freitas & Custódio Ltda.;
v)
após a dissolução do casamento, a agravada passou a gerir a sociedade empresária como se fosse a única sócia;
vi)
ajuizou ação junto ao Juízo da Comarca de Iúna, com o escopo de afastar a agravada da administração da empresa;
vii)
o Juízo Iunense deu-se por incompetente para processar e julgar a demanda, remetendo os autos ao Juízo Ibatibense;
viii)
a cláusula quinta do contrato social da Freitas & Custódio Ltda. estabelece como foro de eleição a Comarca de Iúna;
ix)
não há conexão entre a ação em curso na origem e a ação de sobrepartilha em trâmite no Juízo da Comarca de Ibatiba;
x)
a agravada vem administrando a empresa de forma temerária;
xi)
em caráter liminar, faz-se necessário conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar os efeitos da decisão declinatória de competência, bem como antecipar a tutela em grau recursal, para que a agravada seja afastada da administração da Freitas & Custódio Ltda.;
xi)
quando do julgamento meritório, deve ser tornado definitivo o
decisum
que suspendeu o ato judicial vergastado e concedeu antecipação de tutela recursal (id. 5300444).

Por decisão prefacial, rejeitei os pedidos de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e de antecipação de tutela recursal formulados pelo agravante (id. 6268375).

A agravada, a despeito de intimada, não ofertou contrarrazões (id. 6559111).

O artigo 55,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil enuncia que "reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Nessa hipótese, "os processos conexos serão reunidos para decisão conjunta".

Ainda que os processos não sejam conexos, é possível reuni-los para julgamento conjunto, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
ex vi
do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em 23 de fevereiro de 2023, o agravante ajuizou a ação judicial nº 5000276-57.2023.8.08.0028 face à agravada, com o escopo de vê-la afastada dos poderes de administração da sociedade empresária Freitas & Custódio Ltda.

Dita ação foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, em decisão proferida em 22 de maio de 2023, deu-se por incompetente para processar e julgar a demanda, remetendo-a ao Juízo da Comarca de Ibatiba.

Perante o Juízo da Comarca de Iúna haviam sido ajuizadas três ações, a saber:
i)
da agravada contra o agravante, pugnando pela dissolução da Freitas & Custódio Ltda. e cisão das quotas sociais (5000253-14.2023.8.08.0028);
ii)
do agravante contra a agravada, requerendo a sobrepartilha da empresa (5000332-90.2023.8.08.0028);
iii)
do agravante contra a agravada, clamando pelo afastamento desta do comando societário (5000276-57.2023.8.08.0028).

A ação de sobrepartilha nº 5000332-90.2023.8.08.0028, ajuizada junto ao Juízo da Comarca de Iúna, acabou por ser remetida ao Juízo da Comarca de Ibatiba, porquanto nesse processada a ação de divórcio em que dividido o acervo patrimonial do agravante e da agravada, com exceção das quotas sociais da Freitas & Custódio Ltda. Defronte tal quadra, o Juízo Iunense remeteu ao Juízo Ibatibense as demais demandas submetidas a seu julgo, por vislumbrar relação de prejudicialidade entre elas.

Considerando que o divórcio com partilha de bens do desfeito casal tramitou perante a Comarca de Ibatiba, nela também deve tramitar a ação de sobrepartilha, com o que até o agravante aquiesce, tendo em conta seu petitório com o seguinte teor:

"[...] não foi interposto qualquer recurso quanto ao deslocamento de competência dos autos do processo nº 5000332-90.2023.8.08.0028 da Comarca de Iúna para a Comarca de Ibatiba, até porque tendo o divórcio ocorrido originariamente nesta Comarca [Ibatiba], por razão lógica jurídica a sobrepartilha também tem que aqui tramitar".

Mesmo desfecho parece atribuível às ações nºs 5000253-14.2023.8.08.0028 e 5000276-57.2023.8.08.0028, posto que elas, a despeito de não guardarem perfeita sinonímia com a ação de sobrepartilha, gravitam em torno de um eixo comum, qual seja: a quantidade de quotas sociais e o papel reservado ao agravante e à agravada na empresa Freitas & Custódio Ltda.

Tenho por acertado o
decisum
de lavra do Juízo da Comarca de Iúna, que se deu por incompetente e determinou a remessa da ação nº 5000276-57.2023.8.08.0028 ao Juízo da Comarca de Ibatiba, o que, para evitar decisões conflitantes, pode ser feito mesmo que não haja conexão entre ela e as ações nºs 5000332-90.2023.8.08.0028 e 5000253-14.2023.8.08.0028.

De arremate, os autos da ação nº 5000276-57.2023.8.08.0028 já aportaram no Juízo da Comarca de Ibatiba, o qual está em plenas condições de apreciar o pleito de tutela de urgência deduzido por Charles Almeida Barbosa perante a instância primeva.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.